Tribunal: TJSP
Processo: 1011339-79.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Apelação - Seguro viagem - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Elementos de prova constante nos autos que indicam que não houve negativa da prestação dos serviços, sendo oferecido ao autor e à sua genitora a possibilidade de procurar assistência médica particular e ser reembolsado posteriormente - Valor do seguro-viagem já estornado - Danos morais - Inocorrência - RECURSO

Ementa:
Apelação - Seguro viagem - Ação indenizatória por danos materiais e morais - Elementos de prova constante nos autos que indicam que não houve negativa da prestação dos serviços, sendo oferecido ao autor e à sua genitora a possibilidade de procurar assistência médica particular e ser reembolsado posteriormente - Valor do seguro-viagem já estornado - Danos morais - Inocorrência - RECURSO DESPROVIDO.